Tribunal: STF
Processo: AI 363540
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: A agravante pretende o reexame da interpretação que o
 TST, no
regular exercício de sua competência, conferiu à legislação ordinária
 relativa ao
regime de contratação de empregados por empresas interpostas,
 consolidada em
seu Enunciado 331, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.

        Também não se encontra em nível constitucional o debate acerca
 da limitação
da responsabilidade da agravante sobre os créditos trabalhistas, ao
 período da
prestação de serviços e o exame dos embargos de declaração opostos na
 instância
de origem, para fins de nulidade, por suposta insuficiência em sua
 fundamentação.
        Agravo regimental desprovido.